Tribunal: TJES
Processo: 5003794-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003794-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO PINTO RIBEIRO
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ROBERTO PINTO RIBEIRO
contra a sentença proferida em
ID 5049351
, nos seguintes termos:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos referentes à linha telefônica (27) 98881-0509 e condenar a ré a restituir ao autor R$ 8,61 (oito reais e sessenta e um centavos), que deverão ser corrigidos pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data do pagamento.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, deveria ter constado da sentença a condenação à restituir o valor pago a maior em todo o período, além da configuração do dano moral pela falha na prestação dos serviços.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, pois, segundo sustenta, deveria ter constado da sentença a condenação à restituir o valor pago a maior em todo o período, além da configuração do dano moral pela falha na prestação dos serviços.

O presente caso, embora se sustente que deixou a sentença de constar a restituição de todo o período de cobranças indevidas, vejo que a parte requerente, ora recorrente, sequer se ocupa, seja na petição inicial ou na peça recursal, em delimitar o período da cobrança, os respectivos valores e deixa de trazer aos autos as faturas comprovando o alegado período de cobranças indevidas, o que leva a rejeição da pretensão recursal.

Além disso, verifico que a sentença recorrida muito bem cuidou de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, sobretudo a inexistência de dano moral no caso. Vejamos o trecho da sentença:

No caso em comento, como demonstrado no Id. 22926864 - Página 8, o autor contratou os serviços da ré em fevereiro/2023 pelo valor mensal de R$ 55,94, contudo, foi cobrado em excesso já no mês seguinte, conforme fatura de Id. 23216602, no valor de R$ 64,55.

Deve a ré, portanto, ressarci-lo do que excede ao valor contratado - R$ 8,61.

Ademais, é inconteste nos autos que o autor não possui pendências financeiras com a ré, cabendo, assim, o acolhimento da pretensão declaratória.

Quanto ao pedido indenizatório, é inafastável o reconhecimento da ocorrência de conduta ilícita da ré, já que cobrou o autor em excesso.

Entretanto, o descumprimento ou a má execução do contrato não tem o condão de, por si só, gerar danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade do autor. Somente excepcionalmente isso pode ocorrer e, por isso, mister a comprovação.

No caso em comento, o autor não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos, não estando presentes, pela prova dos autos, o desrespeito moral, a dor, a aflição espiritual, a angústia, o desgosto ou a mágoa, condizentes com as lesões ditas imateriais (GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2005. Página 565).

O que se vê é que ele teve aborrecimentos, mero dissabor cotidiano, de aspecto natural e intrínseco às relações intersubjetivas, que não enseja a espécie compensatória postulada.

Então, à míngua da comprovação dos danos morais alegados, imperiosa é a rejeição da pretensão indenizatória, pois não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)